Tribunal: STF
Processo: RHC 198159
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O ‘princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 
    2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 
    3. In casu, observa-se a contumácia delitiva do réu, em especial no cometimento de crimes patrimoniais, pois ele ostenta diversas condenações transitadas em julgado, o que implicou majoração da pena-base e reconhecimento da recidiva, demonstrando o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Em tal contexto, descabe falar em reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
    4. Na hipótese, tendo em vista o valor da res furtivae, avaliada em R$ 107,67, portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2019, que correspondia a R$ 998,00, resta superado o critério adotado pela jurisprudência e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Tais circunstâncias, decerto, obstam o reconhecimento da atipicidade material. 
    5. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que "a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ" (HC 218.506/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2012). 
    6. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 626.351-AgRg/SC, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, requer a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento da pena.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator